Tribunal: TJDFT
Processo: 0007466-05.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA VIA APÓS SUPOSTA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Havendo indícios suficientes e idôneos de que o recorrente dirigia o seu veículo em estado de embriaguez e na contramão da via por muitos quilômetros quando atingiu o veículo das vítimas, é pertinente a pronúncia e a consequente submissão do caso à análise do Conselho de Sentença.
3. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo eventual, o qual não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar sobre a matéria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.